Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a apelante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios atuais de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais,[2] Contudo, devidamente intimado, deixara transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado, conforme certificado pela Secretaria[3]. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que a apelante não apresentara junto com o apelo documentos hábeis a demonstrarem a pobreza jurídica. Diante desse fato e, ainda, considerando que não fora, no transcurso da relação jurídica originária, agraciada com a benesse da gratuidade, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, diante de aludidas evidências, inviável que seja reputada juridicamente pobre e agraciada com a gratuidade de justiça que postulara. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. Ademais, do cotejo dos autos apreende-se que o ilustrado causídico que subscrevera o apelo manejado pela ora apelante, Dr. Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121, não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta o instrumento de mandato subscrito pela apelante outorgando-lhe poderes para sua representação processual. Em sendo assim, considerando que o apelo da autora não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-la, assinalo-lhe, nos termos do artigo 76 do CPC4, o prazo de 5 (cinco) dias para regularize sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato, do qual emergiram os poderes conferidos ao firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID n° 48949959 [2] ID n° 49371785 [3] ID n° 49991845